Tribunal: TJES
Processo: 5007058-57.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007058-57.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSINEY FRANCISCA DA SILVA

APELADO: OZEIAS ROSA NEVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - QUESTÕES ÍNTIMAS –
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – CONFISSÃO DO APELANTE
– DANO MORAL CONFIGURADO –
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 5º, inciso X, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade a
“intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”

2. Os danos materiais causados pelo apelante à motocicleta do apelado são incontroversos, além das ofensas e início de agressão física em local público que certamente não evoluiu para um resultado ainda maior em razão da fuga do apelado do local dos fatos.

3. A alegação de descontrole emocional motivado por forte emoção, não tem o condão de eximir o agressor de sua responsabilidade quando preenchidos os elementos ensejadores da responsabilidade civil subjetiva.

4. Presentes os pressupostos do dever de indenizar, (ato ilícito, dano e nexo causal), e, estando o valor arbitrado em consonância com o caráter punitivo e pedagógico da indenização, que servirá como desestímulo para reiteração de condutas lesivas praticadas pelo apelante, deve ser mantida em seus exatos termos, a sentença prolatada pelo magistrado singular.

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu exame como segue.

Na origem
OZEIAS ROSA NEVES
ajuizou esta Ação Indenizatória em face de

JOSINEY FRANCISCA DA SILVA e outro
em razão de prejuízos materiais e psicológicos alegadamente causados pelo apelante em desfavor do apelado no dia 30/10/2022.

Narra a inicial, que o autor, ora apelado, conduzia sua motocicleta às margens da Br. 101, quando foi perseguido e abordado pelo apelante que o agarrou pela camisa lhe desferindo tapas e socos. Que em dado momento, conseguiu escapar e saiu correndo pela rua; quando o apelante se dirigiu ao veículo da empresa em que trabalhava, retornando com uma faca em punho e causando diversos danos a sua motocicleta ocasionando um prejuízo de aproximadamente R$3.792,24 (três mil, setecentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos).

Por tais razões, requereu a condenação do requerido
JOSINEY FRANCISCA DA SILVA
e da empresa empregadora
PROSEVIG – PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA LTDA.
, já que o requerido estava uniformizado e utilizava o veículo da empresa no momento dos fatos-, ao pagamento de indenização por danos materiais em R$3.792,24 (três mil, setecentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos); além de indenização por danos morais no montante de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Após a regular instrução do feito, foi proferida sentença pelo juízo
a quo
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido
JOSINEY FRANCISCA DA SILVA
ao pagamento do valor total de R$3.451,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais) a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária e juros de mora a contar da data do orçamento (04.11.2022), pela taxa SELIC, e indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com juros de mora a contar do evento danoso, pela taxa SELIC, julgando improcedentes os pedidos formulados em face da empresa
PROSEVIG – PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA LTDA
.

Irresignado,
JOSINEY FRANCISCA DA SILVA
interpôs apelação 10518140, sustentando, em suma, que:
I)
no dia 30 de outubro de 2022, descobriu a traição/adultério de sua esposa com o apelado, quando presenciou sua esposa descer da moto do apelado;
II)
diante dos fatos, agarrou o apelado pela camisa, mas o mesmo conseguiu fugir a pé, deixando a moto no local;
III)
o apelado teria filmado o apelante de longe e proferido a seguinte frase: “
corno, ainda cortou a mão
!”;
IV)
movido pela emoção da descoberta da traição e inconcebível deboche do apelado, se dirigiu até a moto do apelado e a danificou com vários arranhões;
V)
o maior prejudicado em toda essa situação foi o apelado que encontra-se com a família destruída após 16 (dezesseis) anos de casamento com dois filhos;
VI)
a testemunha Glauber dos Anjos Werly ouvida em audiência foi esclarecedora no sentido de provar que não se trata de caso isolado, eis que o apelado já criou semelhante problema de natureza íntima, e que é acostumado a ficar com mulheres casadas e quando o marido descobre e se aborrece, demanda em face do marido e da empresa;
VII)
Por fim, aduz que toda a causa de pedir no feito redunda de consequência da reprovável conduta e obra costumeira do próprio autor que resultou no descontrole emocional do apelante que ocasionou nos danos causados na motocicleta.

Pois bem. De início, impõe-se destacar que o recurso interposto se insurge tão somente contra a condenação por danos morais.

A respeito do tema, o art. 5º, inciso X, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade a
“
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”
.

No mesmo caminho, dispõe o art. 927 do Código Civil que, “
aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.”

No caso em análise, os danos materiais causados pelo apelante a motocicleta do apelado são incontroversos, além das ofensas e início de agressão física em local público que certamente não evoluiu para um resultado ainda maior em razão da fuga do apelado do local dos fatos.

Desse modo, torna-se indiscutível a violação à honra do apelado diante das agressões sofridas em via pública, e após, através de ofensas e ameaças por meio do aplicativo
what
s
app
.

É importante pontuar que a alegação de descontrole emocional motivado por forte emoção, não tem o condão de eximir o agressor de sua responsabilidade quando preenchidos os elementos ensejadores da responsabilidade civil subjetiva.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE

CIVIL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AMEAÇAS E OFENSAS ATRAVÉS DE MENSAGEM DE TEXTO E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrentes de ofensas e ameaças sofridas pela autora através de mensagem e ligações telefônicas realizadas pelo réu, julgada procedente na origem. DEVER DE INDENIZAR - O artigo 927 do Código
Civil
prevê que aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Por sua vez, o artigo 186 do precitado diploma legal menciona que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. In casu, o demandado confessou ter enviado a mensagem ameaçadora e ofensiva à autora, além de ter realizado as ligações telefônicas, sendo que a alegação de que teria agido sob
forte

emoção
não afasta o dever de reparar eventuais prejuízos, inclusive morais, experimentados pela demandante. O fato envolve discussão acerca de danos morais puros e, portanto, danos que se esgotam na própria lesão à personalidade, na medida em que estão ínsitos nela. Por isso, a prova destes danos fica restrita à existência do ato ilícito, devido à impossibilidade e à dificuldade de realizar-se a prova dos danos incorpóreos. Contudo, ainda que assim não fosse, a prova testemunhal serviu para comprovar que a atitude do réu causou desassossego exacerbado à autora, que, inclusive, passou um certo tempo fora do estado com medo das ameaças. Assim, estando presentes os pressupostos do dever de indenizar, quais sejam, ato ilícito, dano e nexo causal, é o caso de manutenção da sentença de procedência. QUANTUM INDENIZATÓRIO - Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses símiles, o valor de R$ 3.000,00 (...) arbitrado na sentença está adequado, pois de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. DUPLA APELAÇÃO. APELAÇÕES DESPROVIDAS.(Apelação Cível, Nº 70081277022, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 27-06-2019)

Desse modo, presentes os pressupostos do dever de indenizar, (ato ilícito, dano e nexo causal), e, estando o valor arbitrado em consonância com o caráter punitivo e pedagógico da indenização, que servirá como desestímulo para reiteração de condutas lesivas praticadas pelo apelante, deve ser mantida em seus exatos termos, a sentença prolatada pelo magistrado singular.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao §11, do artigo 85 do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, fixando-os em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

Suspensa, todavia, a exigibilidade das verbas, conforme art.98, §3º do CPC, ante a Gratuidade de Justiça concedida ao apelante.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.